Tribunal: TJSP
Processo: 2295300-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Discussão sobre a qualificação e proposta dos interessados. Matéria a ser apreciada na sentença. Hipótese de risco de lesão irreversível ao interesse do ente estatal pela privação dos serviços no decorrer de procedimentos arbitrais estranhos à lide. Medida liminar ora indeferida. Recurso da Dersa provido. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento manejado pelo contratado prejudicado.